Tribunal: TJDFT
Processo: 0747677-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO CONFORME ELEMENTOS FÁTICOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que reconheceu a prescrição das parcelas pleiteadas em data anterior a cinco anos do requerimento administrativo (ou seja, 27/01/2015) e julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir para a parte autora os valores retidos a título de imposto de renda no período de 27/01/2015 até o final do mês de fevereiro de 2015, bem como da contribuição social retida referente ao período de 27 a 31 de janeiro de 2015, totalizando R$ 2.370,06, com atualização monetária pela taxa Selic.
II. Em seu recurso, a parte autora relembra que foi deferida na via administrativa, no dia 07/04/2020, a isenção tributária em decorrência de moléstia grave, comprovada desde 25/11/2014, de modo que entende ser devida a restituição dos valores indevidamente retidos a partir do dia 25/11/2014. Contudo, destaca que na seara administrativa foi efetuada a restituição tão somente dos valores de seguridade social referente ao período de 03/2015 a 02/2020, enquanto que foi possível efetuar a retificação do imposto de renda apenas dos anos-base 2016 a 2019. Questiona a prescrição indicada na sentença. Para tanto, afirma que o termo inicial da isenção é data da comprovação da doença (25/11/2014, conforme ressaltado na sentença), enquanto que o prazo quinquenal para pleitear a restituição do imposto pago é a data do seu pagamento. Ocorre que “a data do pagamento” deve ser considerada como a data da declaração anual de ajuste do imposto de renda, e não a partir do momento da retenção dos valores na fonte, que é um mera antecipação do pagamento. Assim, afirma que as declarações de ajuste anual do imposto de renda relativa aos anos-base de 2014 e 2015 foram apresentadas em 15/07/2015 e 14/06/2016, respectivamente, de modo que dentro do termo inicial do prazo prescricional fixado na sentença (dia 27/01/2015). Ainda assim, ressalta que a sentença desconsiderou o artigo 174, IV do CTN, que define a interrupção da prescrição a partir do reconhecimento do débito pelo devedor, que ocorreu no dia 07/04/2020, razão pela qual também se confirma que o pedido inicial encontra-se dentro do prazo prescricional. Adiante, ressalta o equívoco na sentença quanto ao pedido de restituição da seguridade social do mês 02/2015, uma vez que a devolução na via administrativa ocorreu apenas a partir do mês 03/2015, enquanto que a devolução referente ao mês 02/2015 foi apenas sobre o 13o salário, de modo que não existiu a devolução administrativa dos valores retidos quanto ao mês 02/2015. Também destaca erro na sentença que considerou que os valores retidos no imposto de renda do ano-base 2015 desde o mês 03/2015 já haviam sido devolvidos, quando ausente qualquer restituição neste sentido, de modo que a restituição não deve ser limitada ao período fixado (27/01/2015 a 28/01/2015), mas sim desde 25/11/2014 até 31/12/2015.
III. No seu recurso, o Distrito Federal questiona o termo inicial da prescrição fixado na sentença, ao desconsiderar a Súmula 625 do STJ, que expressamente dispõe que: “O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública”. Assim, destaca que em 04/03/2020 foi elaborado laudo pericial oficial reconhecendo que a autora possuía doença grave desde 25/11/2014, de modo que efetuada na via administrativa a devolução da contribuição previdenciária a contar de 03/2015, enquanto que a parte autora poderia efetuar a retificação das declarações de imposto de renda dos anos anteriores junto à Receita Federal, além de que já efetuada a regular compensação dos valores indevidamente recolhidos no ano de 2020. Ainda, destaca que a jurisprudência do TJDFT assinala que o prazo prescricional é de 5 anos contados a partir do pagamento antecipado, de modo que configurada a prescrição dos valores pleiteados.
IV. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora e isento de preparo o da parte ré. Contrarrazões apresentadas pela parte autora. A parte ré não apresentou contrarrazões.
V. A teor do que estabelece o art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (Anexo ao Decreto no 9.580/2018) a isenção tributária no caso concreto é a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo pericial, ou seja, dia 25/11/2014, o que foi reconhecido na decisão proferida na via administrativa em 04/03/2020 (ID 33106784), após requerimento administrativo formulado em 27/01/2020 (ID 33106807, págs. 7/19). Contudo, na seara administrativa a parte ré considerou que somente seria possível a restituição dos valores pagos a partir do mês 03/2015, face a prescrição das parcelas antecedentes.
VI. Não merece reparo o termo inicial do prazo prescricional fixado na sentença (27/01/2015). Isso porque a situação não se amolda ao artigo 174 do CTN mencionado pela parte autora, que trata do prazo para a cobrança do crédito tributário, mas sim ao artigo 168, I do CTN, que estabelece o prazo de 5 anos para o direito de pleitear a restituição do crédito tributário.
VII. Não se aplica ao caso concreto a Súmula 625/STJ mencionada pelo Distrito Federal (“O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública”). Isso porque, conforme devidamente exposto pelo juízo sentenciante por ocasião dos embargos ID 33107230, diante daquele pedido administrativo formulado em 27/01/2020 para o reconhecimento de isenção tributária em razão de moléstia grave, o Distrito Federal declarou o termo inicial para a isenção tributária (conforme impõe o já mencionado artigo 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Anexo ao Decreto no 9.580/2018) e que seria devida a restituição (parcial) das parcelas cobradas. Ocorre que o reconhecimento da isenção tributária por ocasião daquele requerimento administrativo atrai a incidência da normal geral estabelecida no artigo 4o parágrafo único do Decreto no 20.910/32, que estabelece a suspensão do prazo prescricional a partir do requerimento administrativo, de modo que não é hipótese de incidência da Súmula no 625/STJ. Desse modo, adequada a sentença que apontou a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao dia 27/01/2015.
VIII. Ainda assim, quanto ao imposto de renda, entende a parte autora que o termo inicial para apurar eventual prescrição deveria ser apenas o dia em que apresentou a declaração de ajuste anual. Contudo, o imposto de renda é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo que o artigo 3o da LC no 118/2005 expressamente indica que o prazo para requerer a restituição em tais situações é a data do pagamento antecipado, ou seja, quando da retenção dos valores na fonte, de forma que não prospera a pretensão da parte autora. Transcreve-se o mencionado dispositivo legal: “Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1 do art. 150 da referida Lei.” Diante do exposto, constata-se que é devida a restituição de imposto de renda apenas a partir do dia 27/01/2015, não sendo considerada a data da declaração de ajuste anual. No mesmo sentido: “1. O direito de pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte prescreve em 5 anos, consoante art. 168, inciso I c/c 165, I e 156, I, todos do CTN, contados da data da extinção do crédito tributário (do pagamento antecipado, nos termos do art. 150, §1o, do CTN)”. (Acórdão 858963, 20140110873157APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 7/4/2015. Pág.: 173)
IX. Contudo, há necessidade de reforma da sentença quanto aos valores do imposto de renda referentes ao ano de 2015. Isso porque a sentença determinou a restituição apenas do montante descontado entre os dias 27/01/2015 a 28/02/2015, sob a alegação de que os demais valores já foram reconhecidos na via administrativa. Ocorre que razão assiste à parte autora quanto a afirmação de que não foi efetuada a devolução dos demais valores retidos desde 03/2015 até o final daquele ano. Para tanto, os documentos IDs 33106792-33106794; e 33106807, págs. 24-28 atestam a ausência de restituição nos termos alegados pela parte autora. Isso porque, apesar do Distrito Federal reconhecer na via administrativa que a parte autora teria direito à isenção do imposto de renda a partir de 03/2015, os documentos demonstram que, para os anos anteriores a 2020, deveria a parte autora efetuar os procedimentos para a restituição do imposto de renda mediante emissão de declaração de ajuste anual retificadora. Todavia, a parte autora demonstrou que o programa da Receita Federal somente admitia o envio da retificadora a partir do ano-base 2016, de modo que conseguiu reaver apenas os valores retidos a título de imposto de renda a partir do ano-base 2016. Desse modo, deve a sentença ser reformada para incluir no valor da condenação a restituição das parcelas de imposto de renda descontadas entre os meses de 03/2015 a 12/2015, além do valor pago a título de imposto de renda sobre 11/12 do 13o salário (ID 33106800), excetuando o mês de janeiro de 2015.
X. Quanto ao valor exato da condenação a título de restituição do imposto de renda, deve-se observar a peculiaridade de que, quanto ao ano de 2015, a parte autora já recebeu quando da declaração de ajuste anual a restituição de R$ 2.374,93, enquanto que, apenas a título de referência, se lhe fosse restituído todo o montante retido no ano de 2015 o valor da restituição seria de R$ 25,168,35 (ID 33106777, pág. 13; 33106797; 33106796, pág. 4; e 33106791). Desse modo, considerando que a presente decisão reforma a sentença para que, quanto ao valor do imposto de renda, não seja considerada a restituição apenas de 27/01/2015 a 28/02/2015, mas sim de 27/01/2015 a 31/12/2015, bem como de 11/12 do imposto de renda sobre o 13o salário, a forma adequada para se alcançar o valor devido deve ser considerando todo o imposto de renda que deveria ser restituído em 2015 (R$ 25.168,35) sendo deduzidos os primeiros 26 dias do mês de janeiro (26/31 X R$ 1.918,91 = R$ 1.609,40); 1/12 do imposto de renda sobre o 13o salário, referente ao mês de janeiro de 2015 devido (1/12 X R$ 1.941,99 = R$ 161,83); bem como a quantia já restituída de R$ 2.374,93, o que atinge o total de R$ 21.022,13 a título de restituição devida do imposto de renda (R$ 25.168,35 - R$ 1.609,40 - R$ 161,89 - R$ 2.374,93).
XI. Com relação à contribuição previdenciária, apesar de não prosperar o pleito da parte autora quanto a restituição das parcelas anteriores ao dia 27/01/2015, deve a sentença ser reformada quanto à irresignação acerca da restituição da contribuição previdenciária no mês 02/2015. Isso porque a sentença somente determinou a devolução da quantia no período de 27/01/2015 a 31/01/2015, considerando que já teria ocorrido a restituição do mês 02/2015. Contudo, conforme se depreende da leitura dos documentos ID 33106807, págs. 5/24-27/31 a devolução relativa ao mês 02/2015 foi exclusiva quanto ao 13o salário, e não sobre a regular contribuição previdenciária naquele mês. Desse modo, deve ser incluído no valor da condenação a restituição da contribuição previdenciária do mês 02/2015, no montante de R$ 878,27 (ID 33106800, pág. 1).
XII. Em face de todo o exposto, o total da restituição a título de contribuição previdenciária deve ser alterado de R$ 141,65 para R$ 1.019,92, enquanto que o montante a título de restituição do imposto de renda deve ser majorado de R$ 2.228,41 para R$ 21.022,13. Desse modo, reforma-se a sentença para alterar o valor da condenação para R$ 22.042,05 (R$ 1.019,92 + R$ 21.022,13).
XIII. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA. Sentença reformada para incluir na condenação a restituição da contribuição social referente ao mês 02/2015, bem como a restituição do imposto de renda nos meses 03/2015 a 12/2015 e sobre 11/12 do 13o salário de 2015, de modo a majorar o valor total da condenação para o montante de R$ 22.042,05 (vinte e dois mil, quarenta e dois reais e cinco centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios pela parte autora, ante o provimento em parte do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.